Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706738-70.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: GIRO FACIL SERVICOS FINANCEIROS EIRELI, T. S. REGO, TATIANE SILVA REGO RECORRIDO: LEANDRO CESAR DE SOUZA SILVA RECORRENTE: MARICILIA CENIRA TOMAZ DA SILVA DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No caso dos autos, tendo em vista que a recorrente é pessoa jurídica, faz-se necessária a efetiva prova da hipossuficiência financeira, à luz de interpretação a "contrario sensu" do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Como é cediço, as pessoas jurídicas podem ser beneficiadas pela justiça gratuita. Entretanto, ao contrário do tratamento dispensado às pessoas físicas, a concessão deste benefício está estritamente aliada à demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer a existência da empresa. Nesse cenário, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda pessoa jurídica, balanço patrimonial, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de deserção. Apenas extratos de conta corrente, por si só, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Brasília, 25 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora